Tribunal: TJMT
Processo: 1006856-14.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006856-14.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCASTA MAGGIOTTI SILVA - CPF: 020.021.851-40 (ADVOGADO), GERALDO BATISTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 032.909.291-08 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR CAVALCANTE DE SOUZA (LITISCONSORTES), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA – CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – CADASTRO DE RESERVA – CLASSIFICAÇÃO EM QUARTO LUGAR – REMOÇÃO DE SERVIDOR – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – ESTADO NÃO OBRIGADO A NOMEAR CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – JULGADO DO STF – DECISÃO DO TJMT EM CASO ANÁLOGO – NÃO DEMONSTRADA A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA –DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

Em princípio, a aprovação e classificação em cadastro de reserva, não configura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração, consoante o julgamento do RE 837311, em sede de repercussão geral no e. STF – Tema 784.

Assim, a aprovação em cadastro reserva ou classificação excedente ao número de vagas ofertadas gera ao detentor desse posto mera expectativa de direito à nomeação, a qual convola-se em direito subjetivo somente se ocorrer a: 1) preterição da ordem classificatória na convocação; 2) contratação irregular de servidor para exercício da função (STF, MS nº 34062).

A previsão de vagas não enseja a nomeação automática de candidato classificada fora do número de vagas porque
“os fatores ligados à abertura, andamento e nomeação de servidores nos concursos públicos são atos discricionários cabidos à Administração Pública”
(NETO, Mário Ruza. Concurso Público: Cadastro de Reserva à Luz do Princípio da Eficiência. p. 23).

O surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao interesse e conveniência da Administração.

A Administração Pública não está obrigada a nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, mesmo que surjam vagas durante o prazo de validade do concurso, por ser essencial a observância da capacidade orçamentária da Administração (STF, SL nº 786/Al)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Geraldo Batista da Silva Júnior
, contra ato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão da Administração Pública na nomeação dos impetrantes ao cargo de Analista Judiciário.

Alegou o impetrante que foi classificado em 4º (quarto) lugar no Concurso Público para Provimento Efetivo do Cargo de Analista Judiciário – Comarca de Alto Araguaia/MT, no qual houve previsão, somente, para formação de cadastro de reserva.

Sustentou que por
meio da Ata de Reunião n° 12/2019 da DGTJ, a Administração do Tribunal de Justiça, deliberou pelo provimento imediato independentemente de provocação da Presidência do TJMT, conforme denota-se do item 5.2 do referido documento:
“Considerando que as despesas decorrentes dessas vagas já constam da disponibilidade orçamentária e financeira, autorizou o provimento, independentemente de provocação à Presidência”
. Entretanto, referido documento não trouxe disposição de que seriam apenas a partir daquele momento, que as aposentadorias seriam automáticas só para as que ocorressem durante a Gestão 2019-2020. E de forma arbitrária, passou-se a desconsiderar as aposentadorias/exonerações/demissões ocorridas antes de referido documento.

Afirmou, ainda, que no ano da homologação, o Conselho da Magistratura deferiu a Remoção nº 19/2016 (CIA 0049579-75-2016.8.11.0000) do servidor Igor Cavalcante de Souza, lotado no Cargo de Analista Judiciário na Comarca de Alto Taquari para Alto Araguaia-MT, sob o fundamento de acompanhamento de sua cônjuge, Suzana Souza Gleriano Cavalcante, a qual é servidora Pública junto a Administração Municipal de Alto Araguaia. Entretanto, Sr.ª Suzana ingressou no serviço público em Alto Araguaia em 15 de abril de 2013 e ambos só vieram a contrair matrimônio em 31 de maio de 2013. Ainda, a Sr.ª Suzana não foi transferida para Alto Araguaia, muito pelo contrário, ela prestou um concurso e foi aprovada para atuar naquela localidade.

Aduziu que o fato dela ter ingressado no serviço público em município não correspondente ao domicilio profissional de seu noivo à época, não legitima uma das hipóteses do artigo 36 da Lei 8.112/90, uma vez que sua esposa foi nomeada para localidade diversa e não deslocada
ex officio
.

Asseverou, também, que em 2017, o Diretor da Comarca de Alto Araguaia solicitou nomeações, em caráter de urgência, de 02 (dois) Analistas Judiciários, mas não foram deferidas, sob a justificativa de disposição orçamentária. Contudo, em 2019, o impetrado, novamente, permitiu outra remoção, desta vez do servidor Weksley Baltazar Silva, no Processo Seletivo de Remoção n. 1/2017 (N.U.0051879-73.2017.8.11.0000), lotado na Comarca de Diamantino para a Comarca de Alto Araguaia-MT.

Por outro lado, alegou que o Tribunal de Justiça está preterindo os candidatos aprovados no concurso público com estagiários, eis que o percentual de estagiários
corresponde à 39%, ou seja, quase o dobro do limite legal, o que faz concluir que o Tribunal de Justiça está substituindo servidores efetivos por estagiários.

Ainda, afirmou que há 02 (duas) vagas de Analista Judiciário – Direito na Comarca de Alto Araguaia, decorrente de aposentadorias.

Por fim, ressaltou que a mera expectativa se converteu em direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente classificados no concurso público, pois houve, dentro da validade do certame, manifestações inequívocas da Administração mato grossense a respeito da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Analistas Judiciários para atuarem na comarca de Alto Araguaia.

Por essas razões, requereu a concessão da liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão que autorizou a remoção interna do servidor Igor Cavalcante de Souza (nº 19/2016 – CIA 0049579-75-2016.8.11.0000) de Alto Taquari para Alto Araguaia-MT, face a ilegalidade do ato vergastado; e nomear o impetrante para ocupar a vaga de Analista Judiciário em Alto Araguaia-MT (id. 124411669):

a) A concessão da LIMINAR, para fazer cessar a preterição do impetrante em razão da remoção ILEGAL do Sr. Igor Cavalcante de Souza, e consequente, nomeação do impetrante para o cargo de Analista Judiciário – Direito para a comarca de Alto Araguaia-MT;

b) A intimação do Ministério Público para intervir no feito;

c) A notificação da autoridade coatora, bem como, a citação do Sr. Igor Cavalcante de Souza, para que possam exercer o contraditório;

d) A notificação da PGE/MT, dando-lhe ciência, para querendo, ingresse no feito;

e) A intimação da procuradora que subscreve esta inicial, para todos os atos do processo, sob pena de nulidade;

f) No caso da Tese 1 – seja reconhecida a arbitrariedade por parte da Administração Pública, que não está cumprindo o seu dever de reposição das vagas decorrentes de aposentadoria, exoneração e desistências, autorizado pela própria autoridade coatora, como sendo de caráter automático, por meio da Ata de Reunião n° 12/2019 - DGTJ. E ainda, que em razão da violação dos princípios da meritocracia; da razoabilidade; da proporcionalidade; da proteção da confiança; da boa-fé objetiva que o Estado deve incumbir-se,
que sejam repostas as aposentadorias das servidoras Neusa Maria e Maria Luiza de Oliveira Machado, que se deram em 2013 e 2017, e que até o presente momento não foram providas
, por mera deliberalidade e arbitrariedade da Administração, que está atuando com explícito abuso de direito;

g) No caso da Tese 2 -
seja declarada a nulidade do Ato de Remoção n° 19/2016 – CM, e consequentemente, a restituição do Sr. Igor Cavalcante de Souza ao quadro de servidores da comarca de Alto Taquari-MT; e finalmente, com a constatação pelo TJMT e inclusive, pelo STJ da ilegalidade e da preterição do impetrante aprovado no certame em cadastro de reserva, e está em legítimo interesse pleiteando a concessão da segurança de seu direito público e subjetivo a nomeação para o cargo de Analista Judiciário – Direito para a comarca de Alto Araguaia-MT
;

h) No caso da Tese 3 – seja reconhecida preterição de candidatos aprovados em concurso público pela violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em razão de estar provendo apenas
cargos de estágio em números excessivos
,
para inibir novas nomeações de potenciais candidatos aprovados em concurso público, que aguardam a nomeação
. E diante dessa irregularidade, e comprovação do excedente de estagiários no TJMT, seja reconhecido o desvio de finalidade por parte do TJMT que está substituindo mão-de-obra de servidores por estagiários, violando inclusive a moralidade administrativa; e com isso, possa ser reconhecido a preterição do candidato ao cargo de Analista Judiciário – Direito, posto que estão sendo contratados estagiários para cumprir a função de Analistas Judiciários;

i) No caso da Tese 4 – seja reconhecida a inércia da Administração na reposição dos cargos vagos decorrentes das aposentadorias ocorridas em 2013 e 2017, e consequentemente, sejam nomeados os próximos candidatos da lista de classificação, para a comarca de Alto Araguaia-MT, cargo de Analista Judiciário – Direito;

j) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, posto que o impetrante apesar de servidor público estadual, não tem condições de arcar com despesas processuais, em razão de ter como dependentes seus pais idosos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 124647674.

A autoridade impetrada prestou as informações, manifestando-se pela denegação da ordem mandamental (id. 125827159).

O impetrante impugnou as informações prestadas pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 126027186).

A Procuradoria Geral do Estado, através do eminente Procurador do Estado Gerson Valério Pouso requereu a improcedência do presente
mandamus
(id. 127298151).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pela denegação da segurança (id. 131670165).

A autoridade impetrada apresentou manifestação quanto a impugnação do impetrante (id. 133225672).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Geraldo Batista da Silva Júnior
, contra ato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão da Administração Pública na nomeação dos impetrantes ao cargo de Analista Judiciário.

Inicialmente, registro que o candidato que tão somente restou classificado, não aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação. A Administração Pública não fica obrigada a efetuar a nomeação do aprovado no cargo ou emprego público, pois o respectivo provimento deste se dará de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, observada, contudo, a ordem de classificação dos candidatos, bem como o prazo de validade do concurso.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou o assunto concernente ao direito subjetivo à nomeação, por meio da edição da Súmula Vinculante nº. 15, que tem a seguinte redação:

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

E mais. Em 2015, a Corte Suprema conferiu repercussão geral à seguinte tese objetiva:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311, em sede de repercussão geral – Tema 784 –, desenvolveu-se no sentido de que a mera expectativa de direito somente se convola em direito líquido e certo quando houver a preterição arbitrária e imotivada da Administração.

Nesse sentido:

“Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

2. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784)”
(RE 837311, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

Logo, as hipóteses de surgimento do direito à nomeação ocorrem: i) quando a aprovação houver ocorrido dentro do número de vagas oferecido pelo Edital; ii) quando houver preterição por ausência de observância da ordem de classificação ou; iii) quando efetivamente forem oferecidas novas vagas ou aberto novo concurso no prazo de validade do certame e, nesta hipótese, verificar se houve a preterição de candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada.

Em igual sentido, manifesta-se o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. A convocação do candidato para a realização de exames pré-admissionais não implica sua preterição de modo a ensejar direito subjetivo à nomeação. Precedentes.

3. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição a ensejar o direito à nomeação.

4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RMS 44.647/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 15/02/2019) (grifei).

Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

“[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...].”
(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).

“[...] O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação. Assim, não tendo sido demonstrada a existência preterição arbitrária ou imotivada do direito do impetrante, inexiste direito líquido e certo a ser respaldado na presente demanda. [...].”
(STJ, Segunda Turma, RMS 37842/AC, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de junho de 2017). [sem negrito no original]

Assim, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação do candidato classificado, exceto se surgir vaga para o cargo de acordo com o edital e ocorrer a preterição arbitrária e imotivada, isto é, se a Administração beneficiar candidato fora da ordem na lista de classificação.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA- CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CARGO DE TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESRUTURA – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – EDITAL N. 02/2015 – CADASTRO DE RESERVA- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – NÃO DEMONSTRADA A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem ser observados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, probabilidade do direito e demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em princípio, a aprovação e classificação em cadastro de reserva, não configura direito subjetivo à nomeação, salvo comprovada preterição arbitrária e imotivada da Administração, consoante o julgamento do RE 837311, em sede de repercussão geral no e. STF – Tema 784.

Diante da falta de demonstração de plano da preterição alegada, ou seja, ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não há que se reparar o decisum hostilizado. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1003187-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

No caso dos autos, cuida-se de procedimento de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário, Técnico Judiciário, Distribuidor, Contador e Partidor das 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, referente a Comarca de Alto Araguaia/MT.

O Impetrante foi classificado em 4º lugar para o cargo de Analista Judiciário, tipo de vaga ampla concorrência, na Comarca de Alto Araguaia.

Importante, ainda consignar que no Recuso Ordinário para o STJ n.º 57196/MT, a 2ª Turma da Corte Superior entendeu que haveria uma vaga disponível para o aludido cargo, tanto que a própria Administração deste Sodalício usou desse fundamento para albergar o pedido de remoção do servidor Igor Cavalcante de Souza em 07 de novembro de 2016.

Igualmente, a Corte Superior também deixou claro que a remoção de Igor Cavalcante de Souza estava eivada de ilegalidade porque nem todos os requisitos objetivos para o mister haviam sido observados, em especial a inexistência de candidato aprovado em concurso para o cargo vago pretendido. Inobstante isso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça manteve a denegação da ordem porque a única parte interessada na nomeação, que é o candidato classificado em 1º lugar, ou seja, Márcio Henrique de Brito Mazeti, sequer havia sido notificado para exercer o direito.

Ademais, o candidato classificado em 2º lugar – Eider Garcia de Souza, foi nomeado e empossado.

Não obstante, ainda que se reconhecesse a ilegalidade da remoção, é necessário mencionar que a remoção de servidor não indica automaticamente a vacância do cargo para configurar a preterição, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE VACÂNCIA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme o entendimento do STJ de que os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital não têm direito líquido e certo à nomeação, não sendo a criação de vagas por lei, tampouco o reconhecimento da necessidade de preenchimento dos cargos pela Administração Pública, motivo suficiente para convolar a mera expectativa de direito em direito líquido e certo. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 37.559/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 26.8.2016.

2. No caso, a parte recorrente acostou documentos demonstrando ter sido aprovada na 2a. colocação no concurso público para o cargo de Analista Jurídico, cujo edital previa cadastro de reserva.

3. Para reconhecer o direito subjetivo da parte autora à nomeação no cargo público, cabia-lhe provar a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (RE 837.311/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18.4.2016).

4. Conforme assentado na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o surgimento ou a existência de cargos vagos não gera para o candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital direito subjetivo à nomeação, devendo ser demonstrada de forma cabal pelo candidato a necessidade de suprimento da vaga, o que não se verifica na hipótese.

5. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual não ocorre preterição na ordem de classificação de aprovados em concurso público na hipótese de remoção de servidores lotados em outras localidades.

6. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no RMS n. 67.126/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DA VAGA PREVISTA NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. NÃO VACÂNCIA DE VAGA. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o candidato aprovado em concurso público fora das vagas previstas no edital do certame ou para formação de cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação, mas somente expectativa de direito, mesmo que novas vagas surjam no decorrer do concurso público.

2. A jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que "a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público que aguardam nomeação" (MS 38.590/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 20.10.2014).

3. Recurso Ordinário não provido.”
(RMS n. 56.951/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 21/11/2018.)

No mesmo sentido, em recente julgado desta E. Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA - LIMINAR – INDEFERIMENTO -

PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO - RE 873.311/PI - REPERCUSSÃO GERAL - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL - ALEGADA CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

1 - O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

2 - Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

3 - A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

4 - A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público.”
(N.U 1016932-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, publicado no DJE 12/02/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA – CONCURSO EM PLENA VALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REMOÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VAGA – ORDEM DENEGADA.

1. Conforme pacificada em remansosa jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, o candidato classificado fora do número de vagas não tem direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito, salvo comprovado preterição ou manifesta ilegalidade ou demonstração de ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública. Assim, eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa.

2. Se o certame está em plana validade, não tem a Impetrante direito líquido e certo, ao menos por ora, à sua nomeação, pois, a Administração Pública tem a discricionariedade, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, decidir qual o momento para realização a nomeação de candidatos classificados em concurso público.

3. Remoção não significa, obrigatoriamente, vacância. São coisas distintas. Vacância é a existência de cargo, como ocorre, por exemplo, com a aposentadoria, readaptação, demissão, etc. Já a remoção é simplesmente a reorganização interna de servidores, ou seja, não se cria cargos.

4. Ordem denegada.”
(N.U 1002374-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, publicado no DJE 24/01/2022).

Vale considerar, ainda, que o servidor Igor Cavalcante de Souza já era servidor estável na época do concurso, já que fora nomeado em 2012, de maneira que a sua remoção não indica preterição em relação ao Impetrante.

Registre-se, por oportuno, que o servidor Igor já estava exercendo as funções em Alto Araguaia mediante movimentação interna para acompanhamento de cônjuge desde 04/06/2014 (Portaria nº142/2014/DRH).

Além disso, a remoção sequer gera impacto orçamentário ao Tribunal, já que há somente alteração do local de trabalho do servidor, sendo que, no caso do Sr. Igor, a remoção representou apenas a definitividade do local onde já desempenhava suas funções desde 2014.

Dessa forma, mesmo que fosse reconhecida a suposta ilegalidade no ato da remoção, tal questão não indicaria preterição para permitir a nomeação do Impetrante, tendo em vista que a remoção constitui forma derivada de provimento.

Ainda, a classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.

Em casos tais, inclusive, decidiu este mesmo Plenário:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO- APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR - ORDEM DENEGADA.
O candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito à nomeação, uma vez que compete à administração nomear os candidatos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade.
É pacífico o entendimento no STJ que: "não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do certame pois, em tais casos, subsiste discricionariedade da administração pública para efetivar a nomeação. Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013"
(MS 157391/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/03/2015, Publicado no DJE 06/04/2015).

Ademais, no Pedido de Nomeação n. 80/2016, decisão n. 1207/2020-PRES (CIA 0150601-79.2016.8.11.0000), o Presidente do Tribunal de Justiça à época, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, assevera que:

“...
Preliminarmente, importante abrir um parêntese para ressaltar que o TJMT nomeou todos os candidatos aprovados para as vagas ofertadas no Edital n. 22/2015-GSCP. Os demais candidatos classificados têm mera expectativa de direito à nomeação quando do surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame. Inteligência da Súmula 15 do STF.Fecho o parêntese.

A Atual Gestão 2019/2020 está alinhada com a política do Conselho Nacional de Justiça para priorizar a força de trabalho no 1º Grau.

A propósito, tal política faz parte do sistema de “Priorização do Primeiro Grau”, que é composto pelas Resoluções ns. 76/2009, 194/2014, 195/2014 e 219/2016, criado pelo Conselho Nacional de Justiça em vista do resultado global do judiciário brasileiro, que advém, especialmente, do comportamento do 1º Grau de Jurisdição, pois, nesse âmbito, a dificuldade de funcionamento das varas e cartórios decorre do volume excessivo de processos e do déficit de recursos materiais e humanos.

A queixa “número 1” das comarcas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso é o déficit de mão de obra, porém, outros Tribunais do País também sofrem com a falta de servidores. Hoje, a falta de pessoal é tida como um dos principais problemas da justiça brasileira.

Com o intuito de atacar a patente criticidade de mão de obra no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, a Alta Administração promoveu diagnóstico minucioso das comarcas consideradas críticas, cuja parametrização baseou-se na comarca com taxa de lotação inferior a 50% do quantitativo estabelecido em lei, considerando as movimentações internas concedidas, o quantitativo de número de processos novos, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira.

Ocorre que, referido diagnóstico, também acusou que, em cada nomeação em prol do 2º Grau de Jurisdição, aplicada às equações da Resolução 2019/2016-CNJ, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deveria nomear 10 (dez) servidores em prol do 1º Grau de Jurisdição.

Quanto ao apontamento no sentido de que há vagas decorrentes de pedidos de exonerações e aposentadorias do cargo de Analista Judiciário:
na Ata de Reunião n. 12/2019-DGTJ, ficou consignado que a reposição das vagas atinentes à aposentadoria, exoneração e desistências ocorreria apenas para as comarcas críticas cujo quadro de Analista e Técnico Judiciário seja inferior a 50% do quantitativo estabelecido na lei
, não abrangendo o segundo grau de jurisdição.

No tocante ao questionamento de que há vagas para a Central de Processamento Eletrônico-CPE ressalte-se que os cargos de Analista Judiciário foram disponibilizados para a Comarca de Cuiabá, nos termos da Lei nº 11.126/2020, dos quais já foram providas na referida Comarca; e quanto aos cargos de assessoria criado para Desembargador são de caráter comissionado, não estando condicionado à nomeação efetiva.

Sob esse contexto
, o desiderato de nomear mais servidores para o 2º Grau de Jurisdição, não está alinhado com a política do Conselho Nacional de Justiça de priorizar a força de trabalho no 1º Grau
.

Ademais, de lá pra cá, nada mudou em relação à nomeação de mais servidores em prol do Tribunal de Justiça e por critério de conveniência e oportunidade da Administração,
a providência recomendada é a suspensão do presente processo até ulterior deliberação
...”
(id. 122186452).

Ainda, a classificação no Concurso Público não gera direito à nomeação, reservando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de nomear os candidatos aprovados na medida das suas necessidades e da disponibilidade orçamentária existente.

Em casos tais, inclusive, decidiu este mesmo Plenário:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO- APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR - ORDEM DENEGADA. O candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital tem mera expectativa de direito à nomeação, uma vez que compete à administração nomear os candidatos de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade. É pacífico o entendimento no STJ que: "não há falar em direito líquido e certo à nomeação se ainda houver tempo de validade do certame pois, em tais casos, subsiste discricionariedade da administração pública para efetivar a nomeação. Precedentes: MS 18.717/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5.6.2013; e RMS 43.960/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013"
(MS 157391/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/03/2015, Publicado no DJE 06/04/2015).

Repise-se que, na hipótese dos autos, a despeito de o impetrante ter sido classificado em 4º lugar para o cargo de Analista Judiciário para a Comarca de Alto Araguaia, ausente qualquer demonstração da necessidade/interesse da Administração Pública em prover, neste momento, o respectivo cargo, pois a Portaria n. 518/2020 suspendeu o prazo de validade do concurso público, alterada em parte pela Portaria n. 786/2020 e, posteriormente, pela Portaria n. 439/2001-PRES, com efeitos a partir de 20 de março de 2020 até final de abril de 2022.

Neste contexto, questões ligadas a nomeação de servidores nos concursos públicos são atos discricionários cabidos à Administração Pública, destaco:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EDITAL Nº 22/2015/ GSCP) – CLASSIFICAÇÃO PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO E PREVISÃO DE VAGAS – PEDIDO DE NOMEAÇÃO “NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO” – CLASSIFICAÇÃO EM QUARTO LUGAR – PREVISÃO DE UMA VAGA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – PREVISÃO DE VAGAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – ESTADO NÃO OBRIGADO A NOMEAR CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – JULGADO DO STF – DECISÃO DO TJMT EM CASO ANÁLOGO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA DENEGADA.

A aprovação em cadastro reserva ou classificação excedente ao número de vagas ofertadas gera ao detentor desse posto mera expectativa de direito à nomeação
, a qual convola-se em direito subjetivo somente se ocorrer a: 1) preterição da ordem classificatória na convocação; 2) contratação irregular de servidor para exercício da função (STF, MS nº 34062). A previsão de vagas não enseja a nomeação automática de candidata classificada fora do número de vagas porque “os fatores ligados à abertura, andamento e nomeação de servidores nos concursos públicos são atos discricionários cabidos à Administração Pública” (NETO, Mário Ruza. Concurso Público: Cadastro de Reserva à Luz do Princípio da Eficiência. p. 23).

A Administração Pública não está obrigada a nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, mesmo que surjam vagas durante o prazo de validade do concurso, por ser essencial a observância da capacidade orçamentária da Administração
(STF, SL nº 786/Al).
(N.U 1001583- 30.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 08/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

Ainda, conforme mencionado anteriormente, às remoções deferidas para a comarca de Alto Araguaia não constitui espécie de preterição aos candidatos aprovados em cadastro de reserva, pois constitui forma de provimento derivado do cargo público. Soma-se a isso que, por sua própria natureza, não se afigura capaz de gerar impacto orçamentário ao Tribunal, eis que há somente a alteração do local de trabalho do servidor.

O instituto da remoção é forma de provimento derivado no cargo, pois não enseja investidura em cargo novo, mas apenas deslocamento do servido no cargo investido originariamente e tem natureza discricionária. Situação diversa ocorre, contudo, na nomeação. Ato administrativo que materializa o provimento originário no cargo efetivo, e requer aprovação prévia em concurso público e, por certo, existência de cargo vago a ser provido.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, POR CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS, COM DESVIO DE FUNÇÃO, E PELA CESSÃO DE SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS PARA O TJ/RJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de mandamus, objetivando a nomeação da impetrante, ora recorrente, para o cargo de Técnico de Atividade Judiciária Sem Especialidade, para o qual fora aprovada na 60ª (sexagésima) posição, figurando no cadastro reserva.

III. Consoante restou decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente ("cadastro de reserva"), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

IV. "De acordo com a pacífica jurisprudência desta Corte, não ocorre preterição na ordem de classificação de aprovados em concurso público na hipótese de remoção de servidores lotados em outras localidades. (...) No momento da remoção, os atingidos pelo ato administrativo já não eram candidatos aprovados no certame em posição inferior à da embargante, mas servidores devidamente investidos no cargo, não se podendo falar, pois, em preterição" (STJ, EDcl nos EDcl no RMS 31.159/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 01/06/2015). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.234.880/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2011.

V. De igual modo, a "paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017).

VI. No caso, a candidata obteve a 60ª colocação para o cargo para o qual concorreu, enquanto que o Edital havia oferecido 04 vagas, não havendo, nos autos, elementos suficientes para demonstrar, seja o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, seja a preterição do direito da agravante de ser nomeada, por desvio de função de estagiários ou irregularidade na cessão de servidores para o TJ/RJ. Ausência de comprovação de direito líquido e certo.

VII. Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS 49.084/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência remansosa sobre a circunstância de que a contratação temporária, fundada no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, não implica, por si só, preterição à regra constitucional do concurso público, obrigatório e prévio, para o acesso ao quadro funcional estatal.

Noutro ponto, quanto ao surgimento de vagas decorrentes de aposentadoria de duas servidoras lotadas na comarca de Alto Araguaia (Sra. Neusa Maria Alves de Oliveira e Sra. Maria Luiza de Oliveira Machado), esta E. Corte consignou o entendimento de que vacância, em decorrência de aposentadoria, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, estando condicionado ao interesse e conveniência da Administração, devendo esta escolher o melhor momento para nomeação dos candidatos aprovados:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA – SURGIMENTO DE VAGAS – NÃO COMPROVADA - APOSENTADORIAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEADE E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - ORDEM DENEGADA.

1 - A Lei nº 114/2002, por seu turno, estabelece que para aquelas pessoas será reservado, em cada concurso, o máximo de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas.

2 – O surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao interesse e conveniência da Administração.

3 - É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas sobrevenham no período de validade do concurso - por criação de Lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

4. Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o aparecimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.”
(N.U 1026518-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 17/06/2021, publicado no DJE 24/06/2021) - grifo proposital

Além disso, o Impetrante consignou pela existência de vagas para o cargo de Analista Judiciário para a comarca em que restou classificado (Alto Araguaia), e para tanto, anexou tabela em que indica a existência de cargos vagos para concurso, conforme id. 124411675.

Entretanto, consoante já foi decidido nos autos de Mandado de Segurança nº1014383-85.2020.8.11.0000, em que o Impetrante também fora parte, a Administração Pública não está obrigada a nomear candidato aprovado em cadastro de reserva, ainda que surjam vagas no decorrer do certame, eis que constitui ato discricionário da Administração, devendo esta analisar o momento oportuno para realizar a nomeação.

Assim, deixando o impetrante, no caso concreto, de comprovar, efetivamente, o alegado, com demonstração cabal de atuação arbitrária e imotivada da Administração Pública, não há como ser reconhecido o seu direito líquido e certo.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - A aludida convocação de candidato em posição superior na lista de classificação não pode configurar preterição do impetrante, como anotado no acórdão recorrido, quando decorreu do cumprimento de ordem judicial em processo diverso. Nesse sentido: RMS 44.672/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/3/2014; STJ, AgRg no REsp 1.456.915/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/9/2015).

II - Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte têm manifestado o entendimento de que 'o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital tem mera expectativa de direito à nomeação [...] compete à Administração, dentro do seu poder discricionário e atendendo aos seus interesses, nomear candidatos aprovados de acordo com a sua conveniência, respeitando-se, contudo, a ordem de classificação, a fim de evitar arbítrios e preterições'. (RMS 33.875/MT, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012). No mesmo sentido, ainda: STJ, AgRg no RMS 45.464/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/10/2014; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/2/2016).

III - Eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público, por si só, 'geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública'. (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/3/2012).

IV - O candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, 'tem mera expectativa de direito, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita'. (RMS 33.875/MT, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/5/2012; AgRg no RMS 29.283/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 21/11/2011; AgRg no REsp 1.233.644/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 13/4/2011; AgRg no RMS 32.094/TO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/2/2011).

V - Na hipótese dos autos, o TJRJ não identificou violação de direito líquido e certo do impetrante, asseverando, ainda, que não foram comprovados os mencionados desvios de função por funcionários já integrantes do quadro, como se dessume do voto condutor (fl. 74).

VI - Agravo interno improvido"
(STJ, AgInt no RMS 50.392/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/03/2018).

Por fim, em relação ao elevado número de estagiários, o Impetrante limitou-se a anexar uma tabela indicando a comarca, nível (superior e médio), e o total de estagiários, sem comprovar, minimamente, se tais estagiários estão desempenhando a função para qual foi aprovado no concurso (id. 124411679).

A propósito, cumpre destacar que o Impetrante tem se utilizado do mandado de segurança por diversas vezes para rediscutir a sua nomeação, mesmo com a existência de decisões transitadas em julgado, a exemplo do Mandado de Segurança nº1014383-85.2020.8.11.0000.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
a segurança requerida em favor de
Geraldo Batista da Silva Júnior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023